Tribunal: TJMT
Processo: 1007415-56.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007415-56.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARLY DIAS GONCALVES - CPF: 171.926.681-68 (APELANTE), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – REMESSA NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL PREVISTO NO ART. 496 DO CPC – ALTERAÇÃO DAS REGRAS PREVIDENCIÁRIAS PELA EC 103/2019 – REFORMA DA PREVIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA NO ÂMBITO ESTADUAL PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/2020 – INCIDÊNCIA DO ART. 23 DA EC FEDERAL DURANTE AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NO ESTADO – PENSÃO CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS – PRETENSÃO DESCABIDA DE REAJUSTE – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ÉPOCA DO ÓBITO – SÚMULA 340 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. II do CPC, para dispensa do reexame necessário, não deve ser conhecida a remessa necessária.

Nos termos da Súmula
340
dos STJ, a lei aplicável à concessão de
pensão
previdenciária por
morte
é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que a pensão por morte, fora concedida em observância ao disposto no art. 23 da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, conforme consignado no art. 140-C da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, descabido o pleito de majoração da benesse previdenciária.

Recurso não provido. Sentença mantida. Remessa não conhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
Marly Dias Gonçalves
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos da Ação Revisional de Pensão por Morte c/c Isenção de Imposto de Renda e Restituição de Valores proposta em desfavor do
Mato Grosso Previdência – MTPREV e do Estado de Mato Grosso
julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em suma, que fora deferida pensão por morte, apenas no patamar de
60% (sessenta por cento)

sob o fundamento da Lei Complementar nº 721, de 01 de abril de 2022, contudo o

óbito do instituidor do benefício ocorreu em 03/03/2021, de maneira que entende fazer

jus ao recebimento da pensão por

morte de 100% (cem por cento) de acordo com a lei anterior vigente.

Reforça que também faz jus a pensão por morte no patamar de 100% (cem por cento)
, por
ser portadora de moléstia grave e ser idosa, desde o ano de 1998, ou seja, antes mesmo do óbito do seu filho (Id. 177765310, fls. 06 e 07).

Pontua que, nos termos do art. 2º da Lei Complementar nº 721 de 01 de Abril de 2022, que dispõe sobre o benefício de pensão por morte no regime próprio de previdência social, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência a pensão por morte corresponderá ao valor de 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado (Id. 177765310, fl.11).

Afiança que “
essa regra garante um benefício maior para servidores ou segurados com dependentes inválidos ou com deficiência, considerando também a capacidade de pagamento do sistema de previdência social
” (Id. 177765310, fl.12).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 177765312).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente
, cumpre ressaltar que não obstante a determinação do juízo
a quo
, quanto à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC, em análise minuciosa dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária
não deve ser conhecida.

Para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve se amoldar em uma das hipóteses previstas no artigo 496 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa
”.

Na hipótese dos autos, tenho que a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal, uma vez que, apesar de ilíquida a sentença, constam elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético,
não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso III, do CPC
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado. 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.
4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos
.
5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS
. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). 9. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, RECURSO ESPECIAL N. 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019). (Destaquei).

Em igual sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART.496, §3º, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ- OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda. 2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 3 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ 4 – A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.
5 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 6 - Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
” (TJMT, N.U 1006235-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022). (Destaquei).

Assim,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

Ressai dos autos, que Marly Dias Gonçalves propôs ação revisional de pensão por morte c/c isenção de imposto de renda e de contribuição

previdenciária c/c restituição de valores, em face do MTPREV e do Estado de Mato Grosso, objetivando, em suma:
a)
a revisão da pensão por morte concedida em seu favor em virtude do falecimento de seu filho;
b)
a readequação do termo inicial de concessão do benefício;
c)
a retificação do percentual de percebimento do patamar de 60% para o patamar de 100%;
d)
a concessão da isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária tendo em vista o fato de ser portadora de doença grave, nos termos da Lei nº 7.713/88.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pleitos nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: i) julgar procedente o pedido de retificação do termo inicial da concessão do benefício de pensão por morte em favor da autora, fixando-o na data de 03/03/2021, fazendo a autor jus aos valores retroativos entre a data de início fixada judicialmente e a data de concessão do benefício na esfera administrativa; ii) julgar improcedente o pedido de retificação do valor do benefício de pensão, mantendo-o no patamar de 60%; iii) jugar procedente o pedido de isenção do imposto de renda em face da cardiopatia grave que acomete a autora, compreendendo o acolhimento do pedido a doravante isenção para as parcelas futuras, a par do direito da restituição das parcelas já retidas; e por fim iv) julgar procedente o pedido de isenção para as contribuições previdenciárias até os proventos que se enquadrem no limite máximo estabelecido pelo RGPS, compreendendo o acolhimento do pedido as parcelas futuras, bem como eventual restituição dos valores indevidamente recolhidos em desacordo com a isenção
”. (Id. 177765309, fl.08).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação requerendo a majoração da pensão por morte estabelecida no patamar de 60% (sessenta por cento) da aposentadoria, para o percentual de 100% (cem por cento).

Não prospera a irresignação
. Explico.

Sem maiores delongas, é cediço que, nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

In casu
, o servidor falecido instituidor do benefício, filho da apelante, veio a falecer no dia
03/03/2021
, conforme certidão de óbito colacionada aos autos (Id. 177765294).

Sob essa perspectiva, cumpre ressaltar que em 12 de novembro de 2019 fora promulgada a Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, instituindo diversas mudanças nos regimes previdenciários, fora a chamada “
Reforma Previdenciária
”.

No âmbito Estadual, no dia
21 de agosto de 2020
, entrou em vigor, a Emenda Constitucional Estadual n° 92/2020, disciplinando as mudanças previdenciárias na esfera do Estado de Mato Grosso.

No tocante às pensões do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, a referida emenda trouxe as seguintes determinações:

“
Art. 3º Ficam acrescentados os arts. 140-A, 140-B, 140-C, 140-D, 140-E e 140-F à Constituição do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

Art. 140-C. As pensões por morte, até que seja sancionada a lei complementar de que trata o inciso II do § 2º do art. 140-A desta Constituição
, serão regulamentadas na forma prevista no art. 23 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019
”.

Conforme o dispositivo supracitado, enquanto não fosse editada a lei Complementar respectiva, - a qual sobreveio apenas em abril de 2022, a saber: LC 721/2022 -, as regras previdenciárias no âmbito Estadual deveriam ser regidas
pelo disposto no art. 23 da Emenda Constitucional Federal 103/2019
.

Observemos, o aludido diploma legal:

“
Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento)
”.

Em linhas gerais, no caso dos óbitos
posteriores a Reforma da Previdência
,
como no caso concreto
, os benefícios são calculados da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) do valor base (aposentadoria em caso de servidor inativo ou então do valor que seria devido a uma eventual aposentadoria por invalidez na data do óbito caso servidor em atividade) acrescido de 10% (dez por cento) por dependente, até o limite de 100%.

Voltando a hipótese em apreço, como o valor da pensão por morte fora fixado no patamar de 60 % (sessenta) por cento, entendo que a benesse previdenciária fora concedida em consonância com as regras previdenciárias vigentes à época do óbito do servidor, nos moldes da moderna jurisprudência, observemos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADA
-
PENSÃO
POR
MORTE
– LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 –
APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE A ÉPOCA DO ÓBITO – SÚMULA N.
340
STJ
– DIREITO A
PENSÃO
JÁ RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS - INÍCIO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO ÓBITO – IMPOSSIBILIDADE – REFORMATIO IN PEJUS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §4º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em sentença extra petita se o juízo de piso se ateve a pretensão deduzida na exordial.

2. Nos termos da Súmula
340
dos STJ, a lei aplicável à concessão de
pensão
previdenciária por
morte
é aquela vigente na data do óbito do segurado.

3. A
pensão
por
morte
quando requerida dentro dos trinta dias após o falecimento do servidor, é contado da data do óbito, independente do reconhecimento administrativo ser posterior.
4. O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
(N.U 1018404-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

Dessa forma, tendo em conta que a sentença proferida harmoniza-se com o princípio da legalidade como também com a jurisprudência dos tribunais superiores, a manutenção do decisum é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e ainda,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023